Tribunal: TCU
Processo: 004.902/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos em que se examinam atos de concessão das pensões civis instituídas por Milton da Silva e Evanir do Orto Nunes Pavão, emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e submetidos, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno deste Tribunal e 7o, I e II, da Resolução-TCU 353/2023, alterada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. registrar o ato de pensão civil instituída por Milton da Silva; 9.2. registrar com ressalvas o ato de pensão civil instituída por Evanir do Orto Nunes Pavão; 9.3. comunicar esta decisão aos interessados.